Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para "RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação e o auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora e CONDENAR o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.567,00 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais), referente à inclusão das referidas rubricas na base de cálculo da conversão da licença prêmio". Em seu recurso, alega a recorrente que a ação de protesto para interrupção da prescrição aproveita à autora, já que a presente demanda versa sobre o abono de permanência e seus reflexos, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido referente ao reflexo do terço constitucional de férias no abono de permanência.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 4879758) e com preparo regular (ID 54880409 e 54880410). Contrarrazões apresentadas (ID 54880412).
3. Prejudicial de prescrição. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora. O entendimento das Turmas Recursais se firmou no sentido de haver ocorrência da interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência em virtude da ação de protesto ajuizada pelo SINPRO, nos autos no 0702615- 61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 26/04/2021. Isso porque a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Dessa forma, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Precedente: (Acórdão 1787458, 07213923220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Nos termos do art. 91 da Lei Complementar distrital 840/2011, o adicional de 1/3 de férias tem como base a remuneração ou subsídio do mês em que as férias foram iniciadas. Conforme discutido no tema repetitivo 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono é classificado como rendimento/remuneração do trabalho assalariado (art. 16, II, da Lei 4.506/64). A parcela deve ser incluída no cálculo do pagamento do terço constitucional referente às férias de dezembro de 2016, visto que a requerida percebeu tal abono no referido mês, conforme fichas financeiras de ID 54879741 - Pág. 13.
5. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento do valor do terço constitucional de férias, levando-se em consideração a incidência do abono de permanência.
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 389,15 (trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), a título de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias referente ao mês de dezembro de 2016, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data devida e acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 09/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.